Tribunal: STF
Processo: ARE 1558759
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Embargos de declaração no agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Tema 897 da repercussão geral. Súmula 279 do STF. Ausência dos pressupostos de embargabilidade. Agravo regimental desprovido. 

    I. Caso em exame

    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo tendo em vista a aplicação do Tema 897 da Repercussão Geral pelo Tribunal de origem e a incidência da Súmula 279/ STF.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os pressupostos de embargabilidade, nos termos do art. 1.022 do CPC.

    III. Razões de decidir

    3. Os embargos de declaração apenas são cabíveis quando a decisão recorrida contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 

    4. Conforme o art. 1.042, não é cabível agravo contra decisão fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral.

    IV. Dispositivo e tese

    5. Embargos de declaração rejeitados e, ante a manifesta improcedência do recurso, aplico multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, § 2º, do CPC), com determinação da certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos à origem.

    _________

    Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 897 da repercussão geral; STF, Súmula 279; CPC, arts. 1.022, 1.042, 1.026, § 2º.